Tribunal: TJMT
Processo: 1010952-43.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010952-43.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (REQUERENTE), FABRICIO BORGES DOS SANTOS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO CAUTELAR, CONFERINDO EFEITO ATIVO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO PARQUET NO PROCESSO EXECUTIVO N. 2000025-52.2019.8.11.0059 E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO CONTRA FABRÍCIO BORGES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. VENCIDA A RELATORA, DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDEU AO REEDUCANDO A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PERTINÊNCIA – PENA UNIFICADA SUPERIOR A 30 ANOS DE RECLUSÃO PELOS CRIMES DE FURTO, LATROCÍNIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO E EVASÃO DO ESTADO DE ORIGEM – REQUERIDO ENCONTRADO APÓS QUASE UMA DÉCADA, QUANDO PRESO EM FLAGRANTE POR NOVOS DELITOS – HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA – QUADRO CLÍNICO QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A FLEXIBILIZAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – ADOÇÃO DAS MEDIDAS PROFILÁTICAS NECESSÁRIAS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – HISTÓRICO DE FUGA E REINCIDÊNCIA DO REQUERIDO – CARÁTER MERAMENTE ORIENTATIVO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – RISCO CONCRETO DE FRUSTRAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL – EFEITO ATIVO CONCEDIDO – AÇÃO PROCEDENTE.

Aos promotores de justiça que oficiam perante os juízos de primeiro grau é assegurada, como consectário lógico de suas atribuições funcionais, a possibilidade de ajuizar ações cautelares relacionadas aos processos e incidentes de sua alçada no Tribunal de Justiça.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de reputar admissível a ação cautelar ajuizada pelo Ministério Público para conferir efeito suspensivo/ativo a recurso não ordinariamente dotado desse efeito.

A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tem caráter meramente orientativo, razão pela qual a possibilidade de aplicação das medidas ali sugeridas deve partir de uma análise acurada das particularidades do caso concreto.

Tratando-se de reeducando reincidente e com histórico de fuga, que cumpre pena unificada superior a 30 anos de reclusão, inclusive por crime gravíssimo praticado mediante violência contra a pessoa (latrocínio), e somente foi encontrado quase uma década após abandonar o cumprimento da pena no regime semiaberto em Estado diverso da federação, quando novamente preso em flagrante pela suposta prática de novos delitos, revela-se absolutamente temerária a substituição do regime fechado pela prisão domiciliar humanitária, ainda que o apenado sofra de hipertensão arterial sistêmica.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de “
medida cautelar

inaudita altera parte
”

ajuizada pelo
Ministério Público
com vistas à concessão de efeito ativo/suspensivo ao agravo em execução manejado contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, no bojo do executivo de pena movido em face de
Fabrício Borges dos Santos
, condenado a 32 (trinta e dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

O
Parquet
relata que
Fabrício Borges dos Santos
cumpriu até então 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias, todavia,
“o Magistrado de Primeiro Grau substituiu a segregação processual do recorrido por prisão domiciliar, fundamentando, em síntese, na necessidade de adotar medidas de prevenção quanto ao novo coronavírus, em virtude do acusado ser portador de doença cardíaca (hipertenso)”
(
sic
, id. 409719822, p. 02).

Aduz que foi interposto agravo em execução em face da referida decisão e, por tratar-se de recurso sem efeito suspensivo, “
remanescem os efeitos deletérios da decisão no seio da sociedade, outrora atingida pelas nocivas consequências da prática de crimes graves e, agora, pela prematura liberdade do requerido
” (
sic
, id. 409719822, p. 03), de sorte que se impõe “
suspender em caráter provisório acautelatório ativamente os efeitos da decisão que substituiu a segregação processual do acusado por prisão domiciliar
” (
sic
, id. 409719822, p. 04).

Faz referência ao mérito da pretensão recursal, sobrelevando que
Fabrício
foi condenado pela prática de crimes graves (associação criminosa, furto simples, ocultação de cadáver e latrocínio) ao cumprimento de pena elevada em regime fechado, inexistindo respaldo legal para a concessão da prisão domiciliar na hipótese, máxime se considerado o fato de que o reeducando possui apenas 37 (trinta e sete) anos e não se encontra com a saúde debilitada, bem como que não há nos autos qualquer documento que comprove sua condição de hipertenso.

Acresce que
Fabrício
ficou foragido por aproximadamente 10 (dez) anos, vindo a ser preso em flagrante ao conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, ocasião que se identificou com nome falso. Realça a presença dos pressupostos delineados no art. 312 do CPP, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, ante a reiteração delituosa, a periculosidade social de
Fabrício
e a fuga do distrito da culpa.

Argumenta que foram adotadas medidas para redução dos riscos de contaminação pelo
Coronavírus
nos estabelecimentos prisionais, bem como que a colocação em regime domiciliar de portadores de doenças suscetíveis de agravamento a partir do contágio não se trata de medida automática e sua viabilidade deve ser analisada no caso concreto.

Assim,
com fincas nos arts. 297, 932, II, e 995, parágrafo único, do CPC c/c art. 3º do CPP, requer, inclusive liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao agravo em execução interposto no executivo de pena movido em face de
Fabrício Borges dos Santos
, com o restabelecimento do regime fechado. Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

Citado (id. 50228473), o requerido comunicou que possui advogado constituído, porém quedou-se inerte.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomenda seja acolhida a pretensão veiculada na presente cautelar.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinando detidamente os elementos coligidos, tem-se que a pretensão do Ministério Público não merece acolhida.

Tem-se que
Fabrício Borges dos Santos
foi preso provisoriamente em 15.11.2000 pela prática dos delitos de furto simples e associação criminosa na cidade de Fazenda Nova/GO, vindo a ser condenado a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, contexto em que foi inserido em 21.06.2001.

Em 27.05.2004,
Fabrício
foi preso preventivamente em Jussara/GO pelo cometimento dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, sendo condenado definitivamente a 27 (vinte e sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial fechado. Após o cumprimento do lapso temporal exigível à progressão de regime (à época, 1/6 da pena unificada),
Fabrício
foi colocado no regime semiaberto em 10.08.2009.

Extrai-se que, por haver abandonado o cumprimento de pena no regime intermediário, foi expedido, em 09.10.2009, mandado de prisão em face de
Fabrício
, que veio a ser preso em 25.03.2019 em Porto Alegre do Norte/MT, onde retomou o cumprimento da pena.

Dada a superveniência do quadro de pandemia da Covid-19 e da necessidade de adoção de medidas excepcionais e preventivas à propagação da infecção pelo
Coronavírus
, o juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT houve por bem analisar a real necessidade de manutenção das prisões dos indivíduos que pertencem ao denominado “grupo de risco”, isto é, daqueles que possuem patologias crônicas com predisposição para desenvolver a forma grave da doença causada pelo
Coronavírus
.

Na hipótese, o magistrado consignou que, segundo informado pelo Diretor da Cadeia Pública, o reeducando é portador de doença cardiovascular (hipertensão) e, dada a superlotação do ergástulo e o fato de que
Fabrício
possui endereço fixo na Comarca, determinou a substituição da segregação por prisão domiciliar, assinalando que “
deverá o Reeducando permanecer em sua residência até a superveniência de decisão que modifique o atual estado de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), devendo solicitar previamente autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de sua residência
” (sic, id. 40971998, p. 55).

Vê-se, pois, que o reeducando se enquadra no denominado grupo de risco e se encontrava segregado em estabelecimento penal com ocupação superior à capacidade, fatores que, nos dias que correm, reclamam maior atenção dos magistrados com competência sobre a execução penal, a teor da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Aliás, a Comarca de Porto Alegre do Norte/MT só conta com uma Cadeia Pública, que apresenta taxa de superlotação carcerária (quase o dobro da capacidade de detentos), em condições precárias e desumanas, sem destoar, consoante exposto pelo juízo, da realidade experimentada pelo sistema prisional brasileiro, com
violações

sistêmicas de direitos fundamentais
(
Estado de Coisas Inconstitucional
. STF, ADPF n. 347 MC/DF).

Nesse contexto, considerando a situação de pandemia da Covid-19 e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais, afigura-se factível a medida
excepcional
de colocação
temporária
do reeducando em prisão domiciliar, com vistas à premente necessidade de redução dos riscos de contaminação, máxime se consideradas as seguintes peculiaridades do caso.

Nota-se que, embora de acentuada gravidade, os crimes pelos quais condenado o reeducando ocorreram há mais de 16 (dezesseis) anos no Estado de Goiás e que,

nos idos do ano de 2009, ele logrou a progressão ao regime semiaberto, vindo, porém, a ser enclausurado nesta unidade da federação quando do cumprimento de mandado de prisão decorrente da decisão que determinou sua regressão ao regime fechado.

Cumpre registrar, ainda, que há informações nos autos de que
Fabrício
constituiu família em Porto Alegre do Norte/MT, onde possui endereço fixo e exerce labor lícito. A propósito, a esposa do reeducando se encontrava grávida ao tempo do cumprimento do mandado de prisão, vindo a filha do casal a nascer poucos meses depois, ainda durante o encarceramento do reeducando.

Demais disso, além da suposta incursão nos delitos de trânsito e de falsa identidade, em breve consulta ao sistema institucional
Primus
, não se verifica que o reeducando incorreu em outras práticas delitivas no longo período compreendido entre a inobservância das obrigações impostas para o regime semiaberto e a efetivação de sua prisão (quase 10 anos!).

Desse modo, tendo em conta que os argumentos atinentes aos pressupostos da custódia cautelar (art. 312, CPP) sequer guardam pertinência com a hipótese, bem como que a discussão acerca de ser, ou não, hipertenso o reeducando reclama dilação probatória, incompatível com este momento processual, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução manejado pelo
Parquet
em face da decisão que determinou a colocação temporária do reeducando em prisão domiciliar.

Ante o exposto, julgo
improcedente
a presente cautelar.

V O T O V E N C E D O R

PJe

Petição n.
1010952-43.2020.8.11.0000

Requerente:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requerido:
Fabrício Borges dos Santos

Juízo de Origem:
3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT

Como relatado, trata-se de ação cautelar proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
a fim de que seja atribuído
efeito
ativo ao
agravo em execução penal
interposto contra a decisão proferida nos autos
do Processo Executivo n. 2000025-52.2019.8.11.0059
pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que determinou a “
substituição da segregação processual do reeducando
Fabrício Borges dos Santos
por prisão domiciliar
” (Id. n. 40971998, pp. 53-55;
sic
).

Na realidade, como bem esclarecido pela eminente relatora, não se
cuida
de prisão processual, e sim de
prisão pena
decorrente de condenação definitiva pelos crimes
tipificados de associação criminosa, furto,
latrocínio
e ocultação de cadáver.

Com efeito, observa-se que o
requerido
“
foi preso provisoriamente em 15.11.2000 pela prática dos delitos de furto simples e associação criminosa na cidade de Fazenda Nova/GO, vindo a ser condenado a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, contexto em que foi inserido em 21.06.2001
”. Já em 27 de maio de 2004,
Fabrício
“
foi preso preventivamente em Jussara/GO pelo cometimento dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, sendo condenado definitivamente a 27 (vinte e sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial fechado
”, totalizando, portanto, 32 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão.

Após o cumprimento de 1/6 da reprimenda unificada, o requerido progrediu ao regime semiaberto em 10 de agosto de 2009, sendo-lhe impostas as seguintes condições:

“
I – residir no endereço fornecido nos autos, relacionando-se bem com seus familiares;

II – recolher-se ao Presídio local até às 20h e saindo às 6h, do dia seguinte, isto de segunda à sexta-feira;

III – não mudar de endereço residencial sem prévia comunicação a este juízo nem se ausentar da Comarca sem autorização judicial;

IV – atender a todas as intimações judiciais e policiais;

V – exercer trabalho honesto e ter comportamento exemplar na sociedade; devendo apresentar comprovante de ocupação lícita, no prazo de 30 dias;

VI – conduzir documentos pessoais e termo de audiência de advertência, devendo exibi-los quando solicitado;

VII – não portar armas, não ingerir bebidas alcoólicas em locais públicos, nem freqüentar locais suspeitos, tais como casas de prostituição, bares ou botecos ou, ainda, fazer-se acompanhar de pessoas de maus costumes;

VIII – comparecer mensalmente, até o dia 5 de cada mês, neste Juízo, para comprovar suas atividades;

IX – permanecer recolhido no Presídio aos sábados, domingos e feriados
” (Id. n. 40971992, pp. 20-22).

Posteriormente, o juízo das execuções da Comarca de Jussara/GO ainda autorizou o requerido a
deixar o presídio às 6h e se recolher ao mencionado estabelecimento às 23h, todos os dias, devendo, contudo, apresentar declaração mensal que comprovasse frequência escolar (Id. n. 40971993, pp. 18-19).

Ocorre que
Fabrício

abandonou o cumprimento da pena
no regime intermediário, razão pela qual, no dia 5 de novembro de 2009, foi determinada a sua regressão cautelar e expedido mandado de prisão em seu desfavor (Id. n. 40971994, p. 7).
O requerido

só
viria a ser
encontrado na
cidade
de
Confresa
/MT, no dia 25 de março de 2019,
quase 10 anos depois
,

quando foi
preso em flagrante
pela suposta prática dos delitos
de embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação
. Na ocasião, os policiais que efetuaram a sua abordagem consultaram o Banco Nacional de
Monitoramento de Prisões e constataram a pendência de cumprimento do mandado goiano.

Destarte, conquanto arbitrada fiança pela autoridade policial em relação aos crimes de trânsito, o requerido permaneceu preso e voltou a cumprir pena em regime fechado na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (Processo Executivo n. 2000025-52.2019.8.11.0059).

Todavia, no dia
20 de março do corrente ano
, o juízo de origem determinou, à luz da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a “
substituição da segregação processual do reeducando
Fabrício Borges dos Santos
por prisão domiciliar
”,
lastreando
-se, para tanto, tão somente na declaração do diretor da Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte/MT de que o requerido é hipertenso, bem como no fato de que a referida unidade prisional se encontra superlotada (Id. n. 40971998, pp. 53-55;
sic
).

Contra esse
decisum
o
parquet
interpôs,
tempestivamente
, agravo em execução penal (Id. n.
40971998, pp. 63-66
), ao qual pretende ver atribuído efeito ativo por meio da vertente ação cautelar.

A meu ver, assiste razão ao requerente.

Inicialmente, destaco que o Superior Tribunal de Justiça considera
admissível

a
ação cautelar ajuizada pelo
Ministério Público
para conferir efeito suspensivo/ativo a recurso não ordinariamente dotado desse efeito (STJ,
Habeas Corpus
n. 468.526/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 13.11.2018; data da publicação: 4.2.2019).

Quanto à matéria em análise
,
é necessário salientar que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, como o próprio indica, não têm caráter cogente, de modo que as
orientações
ali veiculadas devem ser aferidas de acordo com as peculiaridades de cada caso, a partir do cotejo entre os direitos e valores em aparente conflito.

Nesse contexto, nota-se que
alguns dos
crimes pelos quais
Fabrício
foi condenado são de
acentuada
gravidade, em particular o de
latrocínio –

praticado
, convém enfatizar,
à época em que ele já se encontrava em regime semiaberto
pela condenação concernente aos crimes de furto e associação criminosa
. Ainda que se trate de delitos perpetrados há mais de 10 anos, não há como perder de vista que o requerido cumpriu fração ínfima da
sanção reclusiva
e, tão logo
reinserido no regime intermediário
, foragiu não apenas da cidade, mas do próprio Estado em que cumpria a reprimenda.

Não
fosse o bastante
, o requerido voltou a praticar crimes na cidade de Confresa/MT, vindo a ser preso em flagrante por
embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação, “
sem falar que, no momento da lavratura do flagrante,
Fabrício mentiu seu nome para a autoridade policial, para não ser identificado
” (Id. n. 40971982, p. 7).

Como bem sintetizado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
quando de sua primeira prisão, o mesmo, ao progredir de regime,
empreendeu nova empreitada criminosa
, sendo novamente recolhido ao cárcere; em nova concessão de progressão de regime,
evadiu-se do distrito da culpa
, somente vindo a ser encontrado para continuidade de cumprimento da pena quando de sua prisão, quase 10 (dez) anos após seu último comparecimento na unidade prisional, para recolhimento noturno.
Em ambas as oportunidades, possuía, tal como agora, endereço fixo e labor lícito, chegando, em uma das oportunidades, a matricular-se em instituição de ensino, sem, contudo, frequentar um único dia de aula
” (Id. n. 48958481, p. 5).

Vê-se, destarte, que o requerido é contumaz no desrespeito à lei e aos comandos emanados do Poder Judiciário, de modo que não se
patenteia razoável
a sua colocação antecipada em regime de prisão domiciliar com base na simples superlotação da unidade prisional – mazela que afeta a quase totalidade das cadeias públicas e presídios deste País – e numa simples “declaração” do diretor do referido estabelecimento no sentido de que o requerido é hipertenso.

A propósito, o
parquet
afiança e argumenta que “
não há qualquer documento nos autos que comprove que o reeducando é hipertenso
(...)
. Bem por isso, revela-se inviável a concessão de regime domiciliar, eis que nesta Comarca
não há meios a fim de se fiscalizar o regime prisional como o único meio eficaz para salvaguardar o valor antes referido (ordem pública), bem como assegurar aplicação da lei penal
” (Id. n. 40971982, p. 13).

De fato
, verifica-se que a concessão do regime domiciliar não foi nem sequer associada a monitoramento por tornozeleira eletrônica, o que se revela de todo temerário, considerado o histórico de reincidência e fuga do requerido. Apenas a inócua determinação de que o requerido “
solicite previamente autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de sua residência
” foi estabelecida (Id. n. 40971998, p. 55).

Ainda que
Fabrício
seja,
realmente
, acometido por tal patologia – que, segundo o Ministério da Saúde, atinge aproximadamente 25% da população adulta do
Brasil (https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45394-hipertensao-afeta-um-a-cada-quatro-adultos-no-brasil) –, entendo que o fato de não ter idade avançada (37 anos de idade) e a adoção das medidas profiláticas necessárias ao enfrentamento da disseminação da Covid-19 no ambiente carcerário
desautorizam
a solução encontrada pelo juízo de origem, sobretudo porque a taxa de letalidade da doença provocada pelo novo coronavírus, mesmo para o “grupo de risco” dos portadores de hipertensão arterial sistêmica, fica em torno de 4% (https://pebmed.com.br/qual-o-prognostico-do-paciente-com-hipertensao-infectado-por-covid-19).

Firme nessas premissas, concluo que
o risco que a pandemia
– já em ritmo de desaceleração (https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/08/pela-1a-vez-desde-abril-brasil-apresenta-contagio-de-coronavirus-em-desaceleracao.shtml) –
oferece à saúde do requerido é menor que o risco que a liberdade deste representa à coletividade
.

Além disso, sabe-se que, infelizmente, alguns agravos em execução têm levado
anos
para serem remetidos a este Tribunal, por motivos que fogem, absolutamente, à compreensão, de modo que a concessão de efeito ativo ao aludido recurso terá o condão de preservar o escorreito cumprimento da pena no regime apropriado, resguardando-se o resultado útil do processo, sobretudo porque a sanção penal tem como um de seus objetivos a
prevenção
de novos crimes e o requerido já deu mostras suficientes de sua propensão a reincidir e frustrar a
pretensão executória estatal.

Reputo, portanto, demonstrados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
exigíveis ao acolhimento da pretensão do
requerente
.

Diante do exposto, peço vênia à douta relatora para, em consonância com o parecer ministerial,
julgar procedente
a ação cautelar, conferindo efeito ativo ao agravo em execução penal interposto pelo
parquet
no Processo Executivo n.
2000025-52.2019.8.11.0059 e determinando a expedição de mandado de prisão contra
Fabrício Borges dos Santos
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Petição n.
1010952-43.2020.8.11.0000

Requerente:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requerido:
Fabrício Borges dos Santos

Juízo de Origem:
3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT

Como relatado, trata-se de ação cautelar proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
a fim de que seja atribuído
efeito
ativo ao
agravo em execução penal
interposto contra a decisão proferida nos autos
do Processo Executivo n. 2000025-52.2019.8.11.0059
pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que determinou a “
substituição da segregação processual do reeducando
Fabrício Borges dos Santos
por prisão domiciliar
” (Id. n. 40971998, pp. 53-55;
sic
).

Na realidade, como bem esclarecido pela eminente relatora, não se
cuida
de prisão processual, e sim de
prisão pena
decorrente de condenação definitiva pelos crimes
tipificados de associação criminosa, furto,
latrocínio
e ocultação de cadáver.

Com efeito, observa-se que o
requerido
“
foi preso provisoriamente em 15.11.2000 pela prática dos delitos de furto simples e associação criminosa na cidade de Fazenda Nova/GO, vindo a ser condenado a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, contexto em que foi inserido em 21.06.2001
”. Já em 27 de maio de 2004,
Fabrício
“
foi preso preventivamente em Jussara/GO pelo cometimento dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, sendo condenado definitivamente a 27 (vinte e sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial fechado
”, totalizando, portanto, 32 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão.

Após o cumprimento de 1/6 da reprimenda unificada, o requerido progrediu ao regime semiaberto em 10 de agosto de 2009, sendo-lhe impostas as seguintes condições:

“
I – residir no endereço fornecido nos autos, relacionando-se bem com seus familiares;

II – recolher-se ao Presídio local até às 20h e saindo às 6h, do dia seguinte, isto de segunda à sexta-feira;

III – não mudar de endereço residencial sem prévia comunicação a este juízo nem se ausentar da Comarca sem autorização judicial;

IV – atender a todas as intimações judiciais e policiais;

V – exercer trabalho honesto e ter comportamento exemplar na sociedade; devendo apresentar comprovante de ocupação lícita, no prazo de 30 dias;

VI – conduzir documentos pessoais e termo de audiência de advertência, devendo exibi-los quando solicitado;

VII – não portar armas, não ingerir bebidas alcoólicas em locais públicos, nem freqüentar locais suspeitos, tais como casas de prostituição, bares ou botecos ou, ainda, fazer-se acompanhar de pessoas de maus costumes;

VIII – comparecer mensalmente, até o dia 5 de cada mês, neste Juízo, para comprovar suas atividades;

IX – permanecer recolhido no Presídio aos sábados, domingos e feriados
” (Id. n. 40971992, pp. 20-22).

Posteriormente, o juízo das execuções da Comarca de Jussara/GO ainda autorizou o requerido a
deixar o presídio às 6h e se recolher ao mencionado estabelecimento às 23h, todos os dias, devendo, contudo, apresentar declaração mensal que comprovasse frequência escolar (Id. n. 40971993, pp. 18-19).

Ocorre que
Fabrício

abandonou o cumprimento da pena
no regime intermediário, razão pela qual, no dia 5 de novembro de 2009, foi determinada a sua regressão cautelar e expedido mandado de prisão em seu desfavor (Id. n. 40971994, p. 7).
O requerido

só
viria a ser
encontrado na
cidade
de
Confresa
/MT, no dia 25 de março de 2019,
quase 10 anos depois
,

quando foi
preso em flagrante
pela suposta prática dos delitos
de embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação
. Na ocasião, os policiais que efetuaram a sua abordagem consultaram o Banco Nacional de
Monitoramento de Prisões e constataram a pendência de cumprimento do mandado goiano.

Destarte, conquanto arbitrada fiança pela autoridade policial em relação aos crimes de trânsito, o requerido permaneceu preso e voltou a cumprir pena em regime fechado na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (Processo Executivo n. 2000025-52.2019.8.11.0059).

Todavia, no dia
20 de março do corrente ano
, o juízo de origem determinou, à luz da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a “
substituição da segregação processual do reeducando
Fabrício Borges dos Santos
por prisão domiciliar
”,
lastreando
-se, para tanto, tão somente na declaração do diretor da Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte/MT de que o requerido é hipertenso, bem como no fato de que a referida unidade prisional se encontra superlotada (Id. n. 40971998, pp. 53-55;
sic
).

Contra esse
decisum
o
parquet
interpôs,
tempestivamente
, agravo em execução penal (Id. n.
40971998, pp. 63-66
), ao qual pretende ver atribuído efeito ativo por meio da vertente ação cautelar.

A meu ver, assiste razão ao requerente.

Inicialmente, destaco que o Superior Tribunal de Justiça considera
admissível

a
ação cautelar ajuizada pelo
Ministério Público
para conferir efeito suspensivo/ativo a recurso não ordinariamente dotado desse efeito (STJ,
Habeas Corpus
n. 468.526/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 13.11.2018; data da publicação: 4.2.2019).

Quanto à matéria em análise
,
é necessário salientar que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, como o próprio indica, não têm caráter cogente, de modo que as
orientações
ali veiculadas devem ser aferidas de acordo com as peculiaridades de cada caso, a partir do cotejo entre os direitos e valores em aparente conflito.

Nesse contexto, nota-se que
alguns dos
crimes pelos quais
Fabrício
foi condenado são de
acentuada
gravidade, em particular o de
latrocínio –

praticado
, convém enfatizar,
à época em que ele já se encontrava em regime semiaberto
pela condenação concernente aos crimes de furto e associação criminosa
. Ainda que se trate de delitos perpetrados há mais de 10 anos, não há como perder de vista que o requerido cumpriu fração ínfima da
sanção reclusiva
e, tão logo
reinserido no regime intermediário
, foragiu não apenas da cidade, mas do próprio Estado em que cumpria a reprimenda.

Não
fosse o bastante
, o requerido voltou a praticar crimes na cidade de Confresa/MT, vindo a ser preso em flagrante por
embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação, “
sem falar que, no momento da lavratura do flagrante,
Fabrício mentiu seu nome para a autoridade policial, para não ser identificado
” (Id. n. 40971982, p. 7).

Como bem sintetizado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
quando de sua primeira prisão, o mesmo, ao progredir de regime,
empreendeu nova empreitada criminosa
, sendo novamente recolhido ao cárcere; em nova concessão de progressão de regime,
evadiu-se do distrito da culpa
, somente vindo a ser encontrado para continuidade de cumprimento da pena quando de sua prisão, quase 10 (dez) anos após seu último comparecimento na unidade prisional, para recolhimento noturno.
Em ambas as oportunidades, possuía, tal como agora, endereço fixo e labor lícito, chegando, em uma das oportunidades, a matricular-se em instituição de ensino, sem, contudo, frequentar um único dia de aula
” (Id. n. 48958481, p. 5).

Vê-se, destarte, que o requerido é contumaz no desrespeito à lei e aos comandos emanados do Poder Judiciário, de modo que não se
patenteia razoável
a sua colocação antecipada em regime de prisão domiciliar com base na simples superlotação da unidade prisional – mazela que afeta a quase totalidade das cadeias públicas e presídios deste País – e numa simples “declaração” do diretor do referido estabelecimento no sentido de que o requerido é hipertenso.

A propósito, o
parquet
afiança e argumenta que “
não há qualquer documento nos autos que comprove que o reeducando é hipertenso
(...)
. Bem por isso, revela-se inviável a concessão de regime domiciliar, eis que nesta Comarca
não há meios a fim de se fiscalizar o regime prisional como o único meio eficaz para salvaguardar o valor antes referido (ordem pública), bem como assegurar aplicação da lei penal
” (Id. n. 40971982, p. 13).

De fato
, verifica-se que a concessão do regime domiciliar não foi nem sequer associada a monitoramento por tornozeleira eletrônica, o que se revela de todo temerário, considerado o histórico de reincidência e fuga do requerido. Apenas a inócua determinação de que o requerido “
solicite previamente autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de sua residência
” foi estabelecida (Id. n. 40971998, p. 55).

Ainda que
Fabrício
seja,
realmente
, acometido por tal patologia – que, segundo o Ministério da Saúde, atinge aproximadamente 25% da população adulta do
Brasil (https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45394-hipertensao-afeta-um-a-cada-quatro-adultos-no-brasil) –, entendo que o fato de não ter idade avançada (37 anos de idade) e a adoção das medidas profiláticas necessárias ao enfrentamento da disseminação da Covid-19 no ambiente carcerário
desautorizam
a solução encontrada pelo juízo de origem, sobretudo porque a taxa de letalidade da doença provocada pelo novo coronavírus, mesmo para o “grupo de risco” dos portadores de hipertensão arterial sistêmica, fica em torno de 4% (https://pebmed.com.br/qual-o-prognostico-do-paciente-com-hipertensao-infectado-por-covid-19).

Firme nessas premissas, concluo que
o risco que a pandemia
– já em ritmo de desaceleração (https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/08/pela-1a-vez-desde-abril-brasil-apresenta-contagio-de-coronavirus-em-desaceleracao.shtml) –
oferece à saúde do requerido é menor que o risco que a liberdade deste representa à coletividade
.

Além disso, sabe-se que, infelizmente, alguns agravos em execução têm levado
anos
para serem remetidos a este Tribunal, por motivos que fogem, absolutamente, à compreensão, de modo que a concessão de efeito ativo ao aludido recurso terá o condão de preservar o escorreito cumprimento da pena no regime apropriado, resguardando-se o resultado útil do processo, sobretudo porque a sanção penal tem como um de seus objetivos a
prevenção
de novos crimes e o requerido já deu mostras suficientes de sua propensão a reincidir e frustrar a
pretensão executória estatal.

Reputo, portanto, demonstrados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
exigíveis ao acolhimento da pretensão do
requerente
.

Diante do exposto, peço vênia à douta relatora para, em consonância com o parecer ministerial,
julgar procedente
a ação cautelar, conferindo efeito ativo ao agravo em execução penal interposto pelo
parquet
no Processo Executivo n.
2000025-52.2019.8.11.0059 e determinando a expedição de mandado de prisão contra
Fabrício Borges dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020